Tribunal: STF
Processo: RE 1532902
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário. Execução complementar. Prescrição. Ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que denegou mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial pela qual se indeferiu pedido de execução complementar, fundamentado na ocorrência de prescrição, apesar da invocação dos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral.
2. A recorrente pleiteia a concessão da segurança para determinar a execução complementar das diferenças de atualização monetária e a reforma do acórdão, com a aplicação da tese firmada no Tema RG nº 810, que afastou a Lei federal nº 11.960, de 2009, como critério de correção monetária.
3. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, ratificando a denegação da segurança em virtude da prescrição da pretensão de execução complementar, e afastou a necessidade de adequação do julgado ao Tema RG nº 1.361, por entender que a matéria discutida não se referia ao trânsito em julgado de decisão com índice específico de juros e correção monetária.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso extraordinário para reexaminar a ocorrência de prescrição e a aplicação de legislação infraconstitucional; e (ii) estabelecer se os Temas RG nº 810 e nº  1.170 afastam a incidência da prescrição em pretensão de execução complementar.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário não é cabível com base nas alíneas “b” e “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição.	
6. Para divergir da conclusão sobre a ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas RG nº 810 e nº 1.170.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:

“Por ocasião do indeferimento da liminar, este Juízo assim se manifestou:
‘Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora da demanda previdenciária correlata em face da decisão judicial que, após o trânsito em julgado e sua baixa definitiva, indeferiu o pedido de execução complementar com amparo no julgamento do Tema 810 do STF, em conjunto com a determinação contida no julgado do Tema 1.170 da mesma Corte. 
Nas razões, requer, em suma, a concessão da segurança para que seja determinada a execução complementar das diferenças decorrentes da aplicação do INPC ou IPCA-E sobre a verba principal. Liminarmente, pugna pelo "prosseguimento da execução". 
O processo veio concluso para decisão. 
Decido. 
A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos (evento 88, DESPADEC1 da demanda relacionada): 
Requer a parte autora a execução complementar, fulcro no julgamento do Tema 810 do STF em conjunto com a determinação contida no julgado do Tema 1170 - STF :
(...)
Considerando que há determinação do título executivo acerca da atualização monetária, conforme artigo acima, e que ocorreu durante a vigência/validade da legislação, tal determinação deve ser mantida nos autos.
(...)
Compulsando os autos, não merece guarida a irresignação apresentada, ao menos em juízo sumário de cognição. 
De início, registro que, no julgamento do RE 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário); manteve a concessão de benefício de prestação continuada (LOAS, art. 20) ao recorrido, com parcelas vencidas atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença; e fixou os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Informativo 878 do STF). 
Por sua vez, por ocasião do julgamento do Tema 1.170 do STF, publicado em 08/01/2024, restou firmada a seguinte tese: 
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 
Não obstante o entendimento jurisprudencial supra transcrito, na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. 
É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o requerimento de precatório/RPV complementar é de 05 (cinco) anos a contar do pagamento da última parcela: (...)’.
Não há razão para alterar esses fundamentos, razão pela qual deles me valho para, no mérito, denegar a segurança.” (e-doc. 70, p. 1-3).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “b” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 133 da Constituição da República e aos Temas RG nº 810 e nº 1.170. 

3.1. Afirma que o acórdão recorrido contrariou a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 810. Alega que foi desconsiderada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade taxa referencial, reafirmada no Tema RG nº 1.170.

3.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada” (e-doc. 72, p. 15).

4. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema RG nº 1.361 (e-doc. 77).

4.1. A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido com base nos seguintes fundamentos:

“No acórdão recorrido (evento 17, VOTO1), esta 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu denegar a segurança pleiteada pela parte autora do processo vinculado em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. 
Assim sendo, o pedido formulado pelo impetrante com base nos Temas 810 e 1.170 do STF não foi indeferido com fundamento no trânsito em julgado de decisão de mérito com índice específico de juros e de correção monetária, que é a matéria discutida no Tema 1361 da mesma Corte. 
Logo, mostra-se desnecessária qualquer adequação no julgado. 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação,MANTER O ACÓRDÃO da Turma Recursal.” (e-doc. 83).

5. Ratificado o recurso extraordinário (e-doc. 84), foi admitido (e-docs. 74 e 86).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“(...) Compulsando os autos, não merece guarida a irresignação apresentada, ao menos em juízo sumário de cognição. 
De início, registro que, no julgamento do RE 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário); manteve a concessão de benefício de prestação continuada (LOAS, art. 20) ao recorrido, com parcelas vencidas atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença; e fixou os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Informativo 878 do STF). 
Por sua vez, por ocasião do julgamento do Tema 1.170 do STF, publicado em 08/01/2024, restou firmada a seguinte tese: 
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 
Não obstante o entendimento jurisprudencial supra transcrito, na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. 
É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o requerimento de precatório/RPV complementar é de 05 (cinco) anos a contar do pagamento da última parcela: (...)” (e-doc. 70, p. 2-3).

7.1. Em juízo de retratação a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:

“No acórdão recorrido (evento 17, VOTO1), esta 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu denegar a segurança pleiteada pela parte autora do processo vinculado em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. 
Assim sendo, o pedido formulado pelo impetrante com base nos Temas 810 e 1.170 do STF não foi indeferido com fundamento no trânsito em julgado de decisão de mérito com índice específico de juros e de correção monetária, que é a matéria discutida no Tema 1361 da mesma Corte. 
Logo, mostra-se desnecessária qualquer adequação no julgado. 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação,MANTER O ACÓRDÃO da Turma Recursal.” (e-doc. 83, p. 1).

8. Como se verifica do acima transcrito, a Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da CRFB. 

9. Observo, também, que o Colegiado a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).

10. Fica claro, ainda, que, para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.

11. No mesmo sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.554.411-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 25/08/2025).

“Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.”
(RE nº 1.525.805-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).

11.1. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.579.946/PR, de minha relatoria, j. 02/12/2025, p. 03/12/2025; RE nº 1.547.050/PR, de minha relatoria, j. 09/05/2025, p. 12/05/2025; ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator